Tribunal: TJMT
Processo: 1051561-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051561-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0003-15 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE ICMS – MERCADORIAS DESTINADAS AO USO E CONSUMO E AO ATIVO IMOBILIZADO – SALVO-CONDUTO – SITUAÇÕES ABSTRATAS E FUTURAS – VEDAÇÃO À ATUAÇÃO DO FISCO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

A via mandamental não se presta a conferir ordem preventiva genérica para casos futuros.

N
ão deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1051561-42.2020.8.11.0041, denegou a segurança vindicada e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 91535951, págs. 01/03).

A Apelante pretende a reforma do ato sentencial, afirmando que não incide a exigência do Diferencial de Alíquotas do ICMS (“DIFAL”) sobre aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado nos seus estabelecimentos situados no Distrito Federal.

Sustenta que foi reconhecida a repercussão geral da matéria debatida na presente ação pelo STF no Tema 1093, que trata da necessidade de edição de lei complementar para a cobrança de Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto.

Assevera ser incontroversa a aplicabilidade do precedente do STF (AgReg no RE 580903), uma vez que não foi editada lei complementar prevendo a incidência do DIFAL para não contribuintes, o que alega ser condição objetiva de validade para instituição do imposto.

Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença apelada e, de consequência, conceder a segurança, para obstar a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas ao uso e consumo e ao ativo imobilizado adquiridas, impedindo a aplicação de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal);.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 91535960), pugnando pela manutenção da sentença apelada e consequentemente pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do Apelo (id. 93829967).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Companhia Hidrelétrica Teles Pires, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1051561-42.2020.8.11.0041, denegou a segurança vindicada e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 91535951, págs. 01/03).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a Companhia Hidrelétrica Teles Pires impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, com objetivo de afastar, em definitivo, a cobrança do DIFAL sobre as operações interestaduais envolvendo a aquisição de mercadorias destinadas ao seu ativo imobilizado e ao seu uso e consumo, bem como assegurar o direito de deixar de recolher o DIFAL ao Estado do Mato Grosso relativamente a essas operações (sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos), enquanto não forem editadas lei complementar nacional regulamentando e lei estadual em conformidade com essa lei complementar, respeitados os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal.

Diante disso, alegando violação ao direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
, denegou a segurança por considerar ausente direito líquido e certo a ser tutelado (id. 91535951, págs. 01/03).).

Contra a sentença se insurge a Companhia Hidrelétrica Teles Pires, interpondo o presente Recurso, com a pretensão de reformar a sentença apelada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, verifico que não há nos autos nenhuma informação sobre quais mercadorias a Apelante pretende incorporar em seu ativo fixo, bem como, não há informações sobre qual foi o ato coator que justifique a impetração do mandado de segurança, havendo apenas alegações.

Nota-se, portanto, que não é o caso da obtenção de uma segurança preventiva, concedida para um caso determinado, específico, mas sim de segurança normativa, o que é vedado pela doutrina e jurisprudência posto que é concedida para casos futuros e incertos.

A violação ao seu direito líquido e certo, a ser alcançado por meio da ação constitucional, tem que ser concreta, porquanto, não há como tutelar situações abstratas e futuras.

Desse modo, não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte, com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação, para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Frise-se que a ação constitucional de Mandado de Segurança exige que o direito líquido e certo deve ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, em que pese o STF ter declarado a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do imposto, não há como determinar que o Fisco estadual se abstenha de fiscalizar, quando sequer há demonstração concreta de eventual dano perpetrado pela Autoridade Coatora, mesmo que a alegada operação seja notadamente incapaz de gerar incidência de ICMS.

Nessa quadra,
entendo que o
decisum
atacado deve ser mantido, haja vista que não ficou caracterizada qualquer violação ao direito líquido e certo da Apelante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo interposto pela
BRF S.A., para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022